Tribunal: STF
Processo: RE 1418373
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Douglas Garcia Bispo dos Santos, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 24), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 21/22):



    Responsabilidade civil. Dossiê, chamado Antifas, compilando indevidamente dados pessoais, e sensíveis, nos termos da LGPD, relativos a pessoas identificadas por suas preferências políticas. Deputado Estadual que, se não elaborou o dossiê, amplificou sua divulgação e mesmo se pôs a atualizá- -lo, instando seus seguidores a lhe fornecer dados para tanto, ademais ainda associando as pessoas ali incluídas a grupo terrorista. Ausência de imunidade parlamentar, no caso, e de regular exercício do direito, comum, de comunicar fatos em tese delituosos. Dano moral configurado, malgrado arbitrada a indenização em montante menor que o pretendido. Sentença revista. Recurso provido em parte. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega a ofensa aos arts. 5º, LIV, 27, § 1º, e 53 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “Todas as declarações e ações do recorrente foram tomadas no interior do parlamento e têm nexo com sua imunidade parlamentar [...]”. 



    De outro lado, defende que a coleta de informações mediante chamamento público aliado e remessa às autoridades competentes é potencializado pela atividade parlamentar, forte no Código de Ética e Decoro Parlamentar da ALESP e na Constituição do Estado de São Paulo.



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido teve como fundamento a Lei n. 13.709/2018 não vigente à época dos fatos, o que resultou em violação ao Princípio Constitucional do Devido Processo Legal. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 35):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. EXPOSIÇÃO DE DADOS E IMAGENS DE TERCEIROS SUPOSTAMENTE ENVOLVIDOS EM PRÁTICAS ILÍCITAS. ABUSO DO DIREITO NÃO ACOBERTADO PELA IMUNIDADE PARLAMENTAR. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Anoto que o recorrente juntou documentos, reiterando pleito de improcedência da ação (eDoc 37/39).



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Reputo correto o acórdão recorrido.



    1. Constato que a defendida ofensa ao art. 5º, LIV, da Carta Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco foi suscitada em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    2. A superação desse óbice, todavia, não é suficiente para o acolhimento da pretensão recursal, pois à questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (ARE 748.371, Tema n. 660/RG).



    3. Por outro lado, no tocante à alegação de que o acórdão recorrido teve como fundamento a Lei n. 13.709/2018 não vigente à época dos fatos, incide à espécie, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula/STF. 



    É que, como corretamente observado pelo Ministério Público Federal, “ [...] a lei em questão nem de longe foi alçada a fundamento único de sustentação da condenação, tampouco o mais importante deles. Em que pese a menção à novel legislação - á época, de fato, em vacatio legis - o acórdão discorreu sobre os direitos da personalidade, direitos individuais cujo resguardo encontra amparo, antes de mais nada, na própria Constituição Federal” (eDoc 35). 



    Desse modo, as razões recursais estão, no ponto, dissociadas das considerações do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.402.367 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.402.466 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.412.555 AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1.416.506 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...]



    (ARE 1.410.336 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – meus grifos)



    4. Para além disso, rememoro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 600.063 RG, Tema 469, firmou entendimento em acórdão assim ementado (meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.



    3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidospela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. 



    Todavia, merece destaque fragmento do voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento da PET 8.242 AgR (grifos no original):



    Em suma, é possível concluir, a partir da análise da jurisprudência do STF, que embora o Tribunal tenha assentado ampla imunidade parlamentar, especialmente em relação aos discursos proferidos no âmbito da respectiva Casa Legislativa, os julgamentos mais recentes têm buscado realizar análise mais detida do nexo de vinculação dos discursos proferidos com o exercício do mandato parlamentar, de modo a descaracterizar a imunidade enquanto privilégio pessoal, extensão da personalidade do parlamentar. 



    Nessa perspectiva, embora ainda se garanta ampla liberdade de expressão aos representantes do povo, por se tratar de prerrogativa essencial ao desempenho de suas funções, nos casos de abusos ou de usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos dessa prerrogativa para a ofensa aviltante a terceiros ou para incitar a prática de delitos, pode-se concluir pela não incidência da cláusula de imunidade, já que o referido privilégio não pode ser utilizado de forma contrária à própria finalidade que gerou a sua criação. 



    Tal o cenário, confira-se o fundamento central do acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 21/22 – meus grifos):



    No caso, o réu praticou os atos já acima descritos bem distante da tribuna, das manifestações próprias dos Deputados, na Casa Legislativa. E decerto o que não se infirma, antes se agrava, pelo uso ocasional dos canais oficiais da Assembleia (o e-mail institucional) ou pela identificação como parlamentar (v.g. fls. 959/962). Aliás, bem por isso foi instaurado inquérito civil público (fls. 1.138/1155), por desvio de finalidade e improbidade administrativa, de resto também ajuizada ação civil pública, julgada procedente em primeiro grau (fls. 1.174/1.792). 



    De qualquer maneira, porém, importa é considerar que as manifestações e conduta do réu, de um lado, não se puseram nos trabalhos em si da Casa Legislativa, na sua tribuna ou comissões, na fala em si do réu como e enquanto parlamentar, no Parlamento. Depois, também nada se relacionaram ao exercício do mandato, mesmo para além dos muros da Assembleia. Rigorosamente nada se conecta ao exercício do mandato de Deputado Estadual se dar à coleta e tratamento de dados da preferência política de opositores do Governo, ademais de associá-los, indistintamente, sem qualquer indicativo concreto e específico, à prática de ilícitos inclusive penais. E, de resto, se atuou como qualquer cidadão, tal qual se alvitra, então a irregularidade persiste como acima já se viu e, mais, assim ausente imunidade de que se cogitar. 



    Desse modo, resta claro que o Colegiado estadual se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos ao considerar que os atos praticados pelo recorrente não se encontram contidos nos limites do exercício do mandato parlamentar. 



    Infirmar as conclusões do acórdão impugnado, à máxima evidência, passaria necessariamente pelo reexame que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS OFENSAS E A FUNÇÃO PARLAMENTAR. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]



    (ARE 1.321.116 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    DIREITO CIVIL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. [...]



    (ARE 1.336.507, Relatora a ministra Rosa Weber)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...]



    (RE 1.294.932 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    5. Finalmente, anoto que o acolhimento da tese veiculada pelo recorrente no sentido de que “a coleta de informações mediante chamamento público aliado e remessa às autoridades competentes é potencializado pela atividade parlamentar, forte no Código de Ética e Decoro Parlamentar da ALESP e na Constituição do Estado de São Paulo“, esbarra no óbice do verbete n. 280 da Súmula/STF, eis que demandaria a interpretação de legislação local, inviável em sede extraordinária.



    6. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    7. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    8. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente